Tribunal: TCU
Processo: 040.279/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13640/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.279/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ariane Latoski (CPF XXX.281.829-XX); Cristine Saibert (CPF XXX.729.629-XX); Debora Mendes Bregue Daniel (CPF XXX.997.459-XX); Elisangela Edila Schneider (CPF XXX.803.519-XX); Joao Henrique Macedo Sa (CPF XXX.596.412-XX); Joao Pedro Assumpcao Bastos (CPF XXX.352.210-XX); Maira Ana Kandler (CPF XXX.407.259-XX); Sabrina da Silva (CPF XXX.231.799-XX) e Silvia Pelegrini (CPF XXX.733.279-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.